Tribunal: TCU
Processo: 008.003/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos que tinham por objetivo a construção de 114 módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Norte - Suest/Funasa/RN, em desfavor do Sr. José Batista Delgado, ex-prefeito de Lagoa D'Anta/RN, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Termo de Compromisso TC/PAC0227/2011 (Siafi 671285). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Batista Delgado e da empresa Cristal Construções e Incorporações Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até a do efetivo recolhimento, com fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos da legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 147.970,04 17/07/2012 100.097,38 12/09/2012 9.2. aplicar ao Sr. José Batista Delgado e à empresa Cristal Construções e Incorporações Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.